Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INJÚRIA RACIAL. ANIMUS INJURIANDI. AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PRESENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. VALOR. REDUZIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça, injúria racial e de lesão corporal, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 2.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 2.2. Restando demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido. Estado anímico do agente (embriaguez) não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória - caso dos autos.
6. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Montante reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.